Tribunal: STF
Processo: RE 1545960
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 12, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGRA ESPECIAL DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 51/85. PARIDADE DE VENCIMENTOS ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. 2. RESOLUÇÕES Nº 3.429/14 E 2.393/15 DO TCE, QUE RECONHECE FAZER JUS POLICIAL CIVIL À APOSENTADORIA INTEGRAL, COM DIREITO À PARIDADE DE VENCIMENTOS COM SERVIDORES DA ATIVA, SOBRETUDO SE INGRESSOU A PARTE INTERESSADA NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EC Nº 41/03. 3. PRECEDENTES DO STF E DESSA TURMA RECURSAL. 4. APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI ESTADUAL Nº 15.990/2016. ASCENSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO ESPECIAL COM DESCOMPRESSÃO. POSSIBILIDADE. A LEI ESTADUAL N° 15.990/2016 ESTABELECE REQUISITOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO, TEMPO DE SERVIÇO E TITULAÇÃO, EXTENSÍVEIS AOS INATIVOS ABRANGIDOS PELA REGRA DA PARIDADE. ARTIGOS 17, 18, 19 E 20 DA LEI 15990/2016. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 14).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 40, §4º, da Constituição Federal, bem como ao art. 6º da EC 41/2003 e aos arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 15, p. 5):



    “No caso, a Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará proferiu decisão que, de forma direta e frontal, constituiu ofensa ao art. 6º da EC 41/2003 e aos arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005, com interpretação conjunta com o disposto no art. 40, §4º da Constituição Federal, ao permitir que a aposentadoria especial devida a policial civil tivesse seu cálculo inicial a partir da última remuneração percebida pelo servidor em atividade (integralidade), assim como fosse reajustada, de forma subsequente, pelos mesmos valores concedidos aos ocupantes do cargo, em atividade (paridade). E assim o fez, entre outros afastando a aplicabilidade das regras de transição e exigência da lei complementar prevista no art. 40, §4º da Constituição (...)”.



    Os autos foram encaminhados ao órgão julgador para eventual juízo de retratação à luz do Tema 1.019 do STF (eDOC 16). 



    A Terceira Turma Recursal manteve a decisão (eDOC 18).



    O Juiz Presidente, com base no artigo 1.030, V, do CPC, determinou a remessa dos autos a esta Corte (eDOC 18).



    É o relatório. Decido



    A Turma de origem, ao reanalisar os autos em juízo de retratação, assim decidiu (eDOC 18, pp. 6-7):



    “No caso sob análise, o servidor, inspetor de polícia civil, admitido em 26/08/1985, conforme documento (...), foi aposentado por tempo de contribuição em 14/01/2011, com proventos integrais, com fundamento na Lei º 51/85.



    Considerando por fim que a Lei Complementar nº 332/2024 reconheceu o §3º do art. 91 da Lei 12.124, de 6 julho de 1993, nos termos do Tema 1019, com fundamento para a concessão do direito à paridade nos proventos de aposentadorias fundamentadas na Lei Complementar Federal nº 51, a procedência do pleito autoral para reconhecer o direito a aposentadoria especial com paridade é medida que se impõem



    Portanto, o autor faz jus à aposentadoria com paridade e integralidade remuneratória, sob qualquer angulo. Isto é, analisando a demanda sob o prisma da tese do Tema 1.019 do STF, teria o autor direito à integralidade, pois aposentado com fundamento na Lei 51/85, bem como à paridade, pois prevista à carreira pelo art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 332/2024 que remete ao §3º do art. 91 da Lei nº 12.124/1993”. (grifos nossos)



    Verifica-se que a matéria controversa foi sujeita à sistemática da repercussão geral, Tema 1.019, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 1.162.672, de relatoria do i. Ministro Dias Tofolli, Plenário, DJe 25.10.2023. Eis a síntese do julgamento:



    “Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 



    1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 



    2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 



    3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 



    4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 



    5. Recurso extraordinário não provido. 



    6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”



    No julgamento do leading case representativo da controvérsia, ficou definida a seguinte tese:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”



    Observe-se que desse entendimento não se afastou o Tribunal de origem.



    Além disso, verifico que, no julgamento do RE 1.486.392 RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu-se ser infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985 (Tema 1.307). Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19”. 4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor”.(RE 1486392 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 14-08-2024) (g.n.)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente